Tribunal: STF
Processo: HC 226582
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 168-A DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no agravo em recurso especial nº 1.727.976, assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NOVA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 



    1. Os presentes embargos de declaração visam, assim como os anteriores, rediscutir o mérito do julgamento de agravo regimental, sem qualquer demonstração de vícios, a denotar caráter manifestamente protelatório. 



    2. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de trânsito em julgado e remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para análise de agravo em recurso extraordinário.”



    Narra a inicial que o paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 168-A do Código Penal. 



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem manteve integralmente a sentença. 



    Contra esse decisum, foi interposto recurso especial, cujo seguimento foi negado na origem. Ato contínuo, interpôs agravo em recurso especial, que foi desprovido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A defesa ainda interpôs agravo regimental e diversos embargos de declaração. Contudo, não obteve êxito.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no não conhecimento dos embargos declaratórios opostos perante o Superior Tribunal de Justiça.



    Aduz que “a Autoridade Coatora não conheceu dos embargos por entendê-los como protelatórios”. Destaca, contudo, que “no voto do relator, diferente do que consta na ementa, revela-se notório o pronunciamento da 5ª Turma do STJ sobre o paradigma do REsp n. 875.163/RS devidamente invocado pelo Paciente em seus embargos de declaração”.



    Defende que “ainda que o entendimento do relator em seu voto seja sido em sentido diverso daquele da 1ª Turma do STJ, invocado pelo Paciente, não há como afastar o efetivo pronunciamento da 5ª Turma do STJ sobre o paradigma invocado. Diante dessa divergência, exsurge a pretensão recursal para o Paciente opor Embargos de Divergência”. Prossegue sustentando que “não pode o Paciente ter seu direito de opor Embargos de Divergência suprimido pela equivocada conclusão no acórdão (e-STJ Fl. 2049/2064) de que os embargos de declaração opostos (eSTJ Fl. 1997/2004) para sanar omissão, sobe a qual, efetivamente o relator se pronunciou não foram conhecidos”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ex positis, o IMPETRANTE roga se digne Vossa Excelência, ainda que de ofício, a conceder ordem para:



    a. LIMINARMENTE determinar a suspensão da remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para que o Agravo em Recurso Extraordinário somente seja distribuído, processado e julgado após o efetivo pronunciamento sobre o mérito deste habeas, sob pena de violação do devido processo legal, bem como da garantia de ampla defesa e contraditório.



    No mérito, o IMPETRANTE roga se digne Vossa Excelência a conceder ordem para CASSAR o acórdão (e-STJ Fl. 2049/2064) para que:



    b. a Autoridade Coatora, mantendo os fundamentos nele contidos, o reforme no sentido de confirmar o conhecimento dos embargos de declaração (e-STJ Fl. 1997/2004) em razão do efetivo pronunciamento do voto do relator sobre o paradigma do REsp n. 875.163/RS, sanando assim a omissão apontada pelo paciente; corolário



    c. seja restituído o prazo recursal para que o Paciente possa exercer seu direito ao contraditório e ampla defesa com os recursos a ela inerente (art. 5º, LV, da CF/1988), notadamente a oposição de embargos de divergência com fulcro no art. 266, do RISTJ.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Tanto no julgamento do agravo regimental, quanto no julgamento dos anteriores embargos de declaração que já o revisitou, a conclusão foi no sentido da aplicação do óbice da Súmula n. 7 desta Corte, diante dos termos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Nesse sentido, constou no voto embargado que ‘o pleito absolutório esbarrou no óbice da Súmula n. 7 desta Corte após reprodução de longo trecho do acórdão proferido pelo TJ no qual fica nítido ter sido rechaçada a suposta atuação com desídia em razão de doença que acometeu o embargante, bem como ter sido expressamente reconhecida sua conduta dolosa’ (fl. 1989). 



    O embargante insiste que o Tribunal de origem reconheceu sua desídia. Essa não foi a compreensão da Turma. Por oportuno, o paradigma do REsp n. 875.163/RS invocado pelo embargante contém expressamente na ementa que o Tribunal de origem reconheceu a desídia, sendo notória a distinção para o caso em tela, em razão da compreensão da Turma. 



    Assim, o embargante pretende novamente rediscutir a negativa de provimento ao seu agravo regimental, o que denota manifesto caráter protelatório, a ensejar o imediato trânsito em julgado nesta Corte. Precedentes (grifos nossos):



    [...]



    Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer os aclaratórios, com certificação de trânsito em julgado, independentemente da interposição de outro recurso, e determinação de remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação de agravo em recurso extraordinário.”



     



    Na hipótese sub examine, cumpre ressaltar que o exame da pretensão defensiva, tem por pressuposto lógico a análise em torno da admissibilidade dos embargos declaratórios opostos perante a instância a quo. Sob esse enfoque, forçoso concluir que o writ traz, nesse aspecto, questão alheia ao direito de locomoção.



    Destarte, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência de outros Tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal:  



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.683-AgR, Primeira turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 211.364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS DEFENSIVOS NÃO EXAMINADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INST ÂNCIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM PROCESSOS DE NATUREZA PENAL. POSSIBILIDADE. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Os argumentos veiculados nesta impetração não foram enfrentados pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do habeas corpus, por inadequação da via eleita. Nesse contexto, o exame da matéria por esta Suprema Corte implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – Para afastar qualquer possibilidade de concessão da ordem, de ofício, cumpre registrar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a utilização indevida das espécies recursais no processo penal desvirtua o postulado da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer, sendo permitido, em tais casos, a fixação de multa por litigância de má-fé. Precedentes. III – É inviável a discussão acerca da viabilidade dos embargos de declaração opostos no Tribunal de Justiça local, para chegar-se a conclusão diversa da que chegou aquele Tribunal e afastar a litigância de má-fé. A jurisprudência desta Suprema Corte também é firme no sentido de não ser o writ meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 192.814-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/11/2020)



    Na hipótese sub examine, o impetrante não demonstra de que forma o paciente estaria impedido de exercer o seu direito de liberdade. Com efeito, sobressai da própria narrativa da peça exordial a ausência de qualquer ameaça concreta ao pleno exercício do direito de locomoção do paciente.



    Assim, embora o habeas corpus seja admissível, em tese, para prevenir e corrigir qualquer restrição ilegal ou abusiva da liberdade de locomoção dos indivíduos, é ausente, no caso ora em análise, qualquer elemento capaz de evidenciar a necessidade de utilização desta ação autônoma de impugnação. 



    Deveras, a ameaça de iminente constrição ilegítima desse direito deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. É que a não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolherem a liberdade de locomoção física do paciente não permite sequer o conhecimento desta ação mandamental.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente